Tribunal: TJMT
Processo: 0004361-81.2018.8.11.0023
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004361-81.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACKSON RAFAEL DOS SANTOS MELO - CPF: 049.132.611-42 (APELANTE), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JACKSON RAFAEL DOS SANTOS MELO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – DOSIMETRIA –
1.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –
5 KG DE MACONHA
– CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM AUMENTO DA PENA-BASE –
2.
MAIOR DECOTE COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO ACOLHIDO –
QUANTUM
FIXADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – DISCRISCIONARIEDADE DO MAGISTRADO SENTENCIANTE – 3. APLICAÇAO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – APONTAMENTOS CRIMINAIS UTILIZADOS QUE SE MOSTRAM INSERVÍVEIS PARA VEDAÇÃO DO BENEFÍCIO – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA.

1) Em se tratando de crimes de tráfico de entorpecentes, é idônea a majoração da pena-base ao levar em consideração a quantidade de drogas apreendidas e fixar regime inicial mais gravoso para início de cumprimento da pena, à luz do que dispõe o artigo 33 e parágrafos do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/06, consoante precedentes dos tribunais superiores e enunciado 47 do TJMT: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

2) Inviável a pretensão de redução da pena intermediária aplicada, tendo em vista que a dosimetria presente na sentença obedeceu aos princípios fundamentais e constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição da República de 1988).

3)

Sendo os apontamentos criminais enfatizados pelo magistrado inservíveis para demonstração de que o réu se dedicava às atividades criminosas, faz jus o réu ao benefício do tráfico privilegiado em conformidade com o art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela defesa de
JACKSON RAFAEL DOS SANTOS MELO
, contra a sentença proferida na Ação Penal n. 0004361-81.2018.8.11.0023, Códigos 94321 e 12193070, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo, que o condenou à pena de
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado
, como incurso nas penas do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões recursais se insurge a defesa contra a dosimetria da pena aplicada; em síntese, requer o apelante a
fixação da pena-base no mínimo legal
ou seu
redimensionamento
; maior
decote na pena intermediária
em razão da atenuante da confissão espontânea; a aplicação da causa
de diminuição da pena em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado;
e, ao final, pede a
fixação do regime mais brando
para início de cumprimento da pena e lhe seja oportunizado
apelar em liberdade
.

Contrarrazões é pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

Parecer, do douto Procurador de Justiça José de Medeiros é pelo
desprovimento recursal
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso interposto pela defesa contra a dosimetria da pena aplicada ao apelante
JACKSON RAFAEL DOS SANTOS MELO
, que foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial fechado, pelo cometimento do delito de tráfico de entorpecente.

Narra a denúncia que no dia 28/11/2018,

o denunciado JACKSON RAFAEL DOS SANTOS MELO guardava e tinha em depósito,
04 (quatro) tabletes de maconha
, com massa total de
5,036kg
(cinco quilogramas e trinta e seis centigramas) e
01(uma) trouxinha de maconha
, com massa total de
18,32g
(dezoito gramas e trinta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo definitivo 530.2.04.2018.015339.01.

A
autoria e materialidade delitivas são incontestes
, se
insurgindo
a defesa
apenas quanto a dosimetria da pena aplicada
, que passo a analisá-la.

Pugna a defesa seja reconhecido em favor do apelante o benefício contido no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Na
primeira fase da dosimetria
, o magistrado considerou em desfavor do apelante a quantidade e natureza da droga apreendida, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Para tanto, por se tratar de mais de
05 kg de entorpecente [maconha].

Diante de tal circunstância desabonadora majorou o magistrado em
02 (dois) anos a pena-base do apelante
.

Com efeito, na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade, em observância ao que determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com a devida justificativa quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, mostrando-se adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

É cediço que os critérios de individualização da pena devem ser fielmente observados pelo Magistrado sentenciante, sendo que
alguns deles podem servir como fator preponderante
para aferir a maior reprovabilidade da ação do agente e mensurar o maior ou menor grau de fixação da pena.

No caso em epígrafe,
diante da elevada quantidade de droga apreendida em posse do apelante
,
não verifico desacerto da decisão
, pois o
quantum
majorado se encontra dentro de um parâmetro de proporcionalidade a salvaguardar o caráter punitivo/pedagógico que a reprimenda deve possuir.

Logo, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na
segunda fase
, melhor sorte não obteve a defesa pois foi reconhecida a atenuante da confissão do apelante, porém, o pedido de “compensação” com o
quantum
majorado na pena-base não se mostra razoável e proporcional, não havendo demonstração que tenha o magistrado agido com desacerto em sua decisão.

Na
terceira fase
, o magistrado utilizou os apontamentos criminais do apelante para demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas, fato que se comprovado veda o privilégio pleiteado.

Para afastar o benefício, o magistrado utilizou do
termo circunstanciado de Código 78224
, por posse de entorpecente para uso próprio, onde houve transação penal e
extinta a punibilidade do réu
. No que tange à
Ação Penal de código n. 73633
,
o réu foi absolvido
dos delitos de tráfico e associação ao tráfico; portanto, os dois apontamentos são inservíveis a demonstrar tratar-se de réu dedicado às atividades criminosas.

Logo, afastando o fundamento lançado na sentença entendo que faz jus o apelante ao benefício condido no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em consequência, decoto 2/3 (dois terço) da pena (6 anos) restando a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multas
a ser cumprido em regime inicial
semiaberto diante das circunstâncias judiciais desabonadoras.
Ficando à cargo do Juízo das Execuções Penais o cômputo do tempo de pena provisória para fins de detração.

Torno prejudicado o pedido da defesa para que o réu aguarde o transito em julgado em liberdade, diante do julgamento do recurso, bem como, pelo fato que o juízo das execuções já ter expedido alvará de soltura ao apelante em razão da progressão de regime.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para reconhecer em favor do apelante JACKSON RAFAEL DOS SANTOS MELO o benefício do tráfico privilegiado, em consequência, redimensionando a pena final para
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multas a ser cumprido em regime inicial semiaberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021